Tribunal: TJES
Processo: 5024467-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5024467-49.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO, WEVERTON SUZANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) RECORRENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recursos em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem.

O embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, omissões quanto à delimitação dos elementos judicializados aptos a sustentar os indícios de autoria, à compatibilidade entre o standard da pronúncia e o in dubio pro societate, ao pedido de afastamento de qualificadoras e à análise da prisão preventiva.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto à valoração do depoimento judicial da vítima; (ii) saber se houve omissão quanto à indicação dos elementos judicializados suficientes para a pronúncia, à luz do art. 155 do CPP; (iii) saber se há omissão na fundamentação quanto às qualificadoras e à prisão preventiva; (iv) saber se os vícios apontados ensejam efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

6. Verifica-se contradição interna no acórdão, pois houve afirmação de que a vítima teria confirmado em juízo a versão inquisitorial, quando, na verdade, retratou-se em juízo, negando conhecer os acusados, impondo-se a correção do julgado nesse ponto.

7. A omissão quanto à delimitação dos elementos judicializados também deve ser suprida, esclarecendo-se que a pronúncia não se fundamentou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em prova oral produzida sob contraditório, especialmente depoimentos testemunhais e de policial, em consonância com o art. 155 do CPP.

8. O standard probatório da pronúncia, previsto no art. 413 do CPP, exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo decisão baseada em mera suspeita, sendo o in dubio pro societate compreendido como juízo de admissibilidade da acusação, e não como dispensa de lastro probatório mínimo.

9. Quanto às qualificadoras, a exclusão somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

10. A omissão relativa à prisão preventiva também é suprida, mantendo-se a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e das circunstâncias da execução, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

11. Os vícios reconhecidos não possuem aptidão para modificar o resultado do julgamento, afastando-se os efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para sanar contradição e suprir omissões, mantendo-se o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos para corrigir contradição e suprir omissões no acórdão, sem efeitos modificativos, quando os vícios não alteram a conclusão de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP”.

Dispositivos relevantes citados

CPP, arts. 155, 312, 315, 319, 413, 619.

CF/88, art. 93, IX.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024467-49.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5024467-49.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO, WEVERTON SUZANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) RECORRENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recursos em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem.

O embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, omissões quanto à delimitação dos elementos judicializados aptos a sustentar os indícios de autoria, à compatibilidade entre o standard da pronúncia e o in dubio pro societate, ao pedido de afastamento de qualificadoras e à análise da prisão preventiva.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto à valoração do depoimento judicial da vítima; (ii) saber se houve omissão quanto à indicação dos elementos judicializados suficientes para a pronúncia, à luz do art. 155 do CPP; (iii) saber se há omissão na fundamentação quanto às qualificadoras e à prisão preventiva; (iv) saber se os vícios apontados ensejam efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

6. Verifica-se contradição interna no acórdão, pois houve afirmação de que a vítima teria confirmado em juízo a versão inquisitorial, quando, na verdade, retratou-se em juízo, negando conhecer os acusados, impondo-se a correção do julgado nesse ponto.

7. A omissão quanto à delimitação dos elementos judicializados também deve ser suprida, esclarecendo-se que a pronúncia não se fundamentou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em prova oral produzida sob contraditório, especialmente depoimentos testemunhais e de policial, em consonância com o art. 155 do CPP.

8. O standard probatório da pronúncia, previsto no art. 413 do CPP, exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se admitindo decisão baseada em mera suspeita, sendo o in dubio pro societate compreendido como juízo de admissibilidade da acusação, e não como dispensa de lastro probatório mínimo.

9. Quanto às qualificadoras, a exclusão somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

10. A omissão relativa à prisão preventiva também é suprida, mantendo-se a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e das circunstâncias da execução, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

11. Os vícios reconhecidos não possuem aptidão para modificar o resultado do julgamento, afastando-se os efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para sanar contradição e suprir omissões, mantendo-se o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados

CPP, arts. 155, 312, 315, 319, 413, 619.

CF/88, art. 93, IX.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, sob relatoria então atribuída ao Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos por JOSÉ MARIA DE ARAÚJO e WEVERTON SUZANO DA SILVA, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição e omissões no julgado.

Afirma, de início, haver contradição interna no acórdão, pois, ao mesmo tempo em que registrou que a vítima, em juízo, declarou desconhecer os denunciados, alegou ter sido coagida na fase policial e não ratificou a versão inquisitorial, consignou, na ementa, que teria apresentado versão compatível com as investigações e com a narrativa policial já na fase judicial.

Aduz, ainda, omissão quanto à delimitação dos elementos efetivamente judicializados aptos a sustentar os indícios suficientes de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal, especialmente à luz do art. 155 do mesmo diploma, bem como ausência de esclarecimento sobre a compatibilidade entre o standard legal da pronúncia e a utilização, como razão de decidir, do
in dubio pro societate
e da expressão “mero juízo fundado em suspeita”.

Alega, outrossim, omissão quanto ao enfrentamento do pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, assim como ausência de manifestação sobre o pleito de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, além do prequestionamento dos arts. 155 e 413 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5024467-49.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO, WEVERTON SUZANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) RECORRENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ MARIA DE ARAÚJO, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria então atribuída ao Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos por JOSÉ MARIA DE ARAÚJO e WEVERTON SUZANO DA SILVA, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

Excepcionalmente, admitem efeitos modificativos quando o saneamento do vício repercute, de modo inevitável, na conclusão adotada.

No caso, assiste razão parcial ao embargante.

A primeira insurgência, voltada à existência de contradição interna no acórdão, procede.

Isso porque o voto embargado registrou, de forma expressa, que a vítima, quando ouvida em juízo, alegou ter sido coagida pelo delegado, afirmou não saber quem eram os denunciados e declarou que, no dia do atentado, estava desesperada, querendo apenas fugir.

Nada obstante, constou da ementa que a vítima teria apresentado, já na fase judicial, versão compatível com as investigações e com a narrativa dos policiais. As duas afirmações não se harmonizam.

Há, portanto, contradição interna a ser sanada.

Fica esclarecido, desde logo, que a vítima não ratificou, em juízo, a imputação formulada na fase inquisitorial. Ao contrário, retratou-se judicialmente, negando conhecer os denunciados e impugnando o conteúdo do depoimento prestado perante a autoridade policial. Nessa extensão, corrige-se a redação do acórdão, para afastar a afirmação de que a vítima teria apresentado, em juízo, versão compatível com as investigações.

Isso, contudo, não conduz, por si só, à alteração do resultado do julgamento.

O segundo ponto diz respeito à alegada omissão, quanto à delimitação dos elementos judicializados, aptos a sustentar os indícios suficientes de autoria, especialmente à luz do art. 155 do Código de Processo Penal.

Também aqui os embargos merecem acolhimento parcial, para fins integrativos.

O acórdão embargado consignou, em linha geral, que os indícios de autoria decorriam da prova produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, com destaque para a vítima e para o policial responsável pelas investigações.

Diante da retratação judicial da vítima, impõe-se explicitar, com maior precisão, quais elementos produzidos sob o contraditório foram considerados pelo Colegiado para manutenção da pronúncia.

No tocante à materialidade, ela permanece amparada pelo conjunto documental já mencionado no feito, em especial o prontuário de atendimento médico e os elementos periciais colhidos na fase investigativa, inexistindo controvérsia relevante sobre esse ponto.

Quanto aos indícios de autoria e participação, o juízo de admissibilidade da acusação não se firmou, exclusivamente, em elementos inquisitoriais.

O acórdão considerou, de modo conjugado, a prova oral produzida em juízo, particularmente o depoimento do policial civil Sérgio Cezário, que relatou o contexto da disputa territorial entre grupos rivais, a identificação dos executores materiais por parte da vítima ainda na fase investigativa e a vinculação de José Maria ao domínio do grupo criminoso apontado como mandante do atentado, bem como o depoimento da testemunha Eduardo Fortunado, que confirmou a dinâmica delitiva, consistente na ação de dois agentes em motocicleta e nos disparos efetuados contra a vítima.

É certo que a testemunha Eduardo Fortunado não individualizou José Maria como mandante, nem identificou os autores pelos nomes.

Também é correto afirmar que a vítima, em juízo, não confirmou a versão inquisitorial.

Ainda assim, para fins de pronúncia, entendeu o Colegiado anterior que o lastro judicializado existente, aliado aos elementos informativos colhidos no inquérito, bastava ao juízo de admissibilidade da acusação.

Nessa perspectiva, o esclarecimento que se impõe é este: o reconhecimento inquisitorial da vítima não foi tomado, isoladamente, como fundamento da pronúncia.

Foi considerado como elemento informativo complementar, em conjunto com a prova oral judicializada, especialmente o depoimento do policial civil ouvido em contraditório e a narrativa da testemunha presencial quanto à dinâmica do atentado.

Desse modo, não houve adoção exclusiva de prova inquisitorial, razão pela qual não se reconhece violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

O embargante também aponta omissão quanto à compatibilização entre o art. 413 do Código de Processo Penal e a invocação do
in dubio pro societate
, bem como da expressão “mero juízo fundado em suspeita”.

Os embargos, no ponto, comportam acolhimento apenas para esclarecimento.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Não se satisfaz, portanto, com conjectura vazia, impressão subjetiva ou mera suspeita desprovida de lastro probatório. O uso, no acórdão, da expressão extraída de precedente jurisprudencial não autoriza compreensão dissociada do texto legal.

Assim, esclarece-se que a referência ao
in dubio pro societate
foi empregada no sentido, estritamente técnico, de que, na fase do
judicium accusationis
, não se exige certeza para condenação, mas juízo de admissibilidade fundado em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

De igual modo, a locução “mero juízo fundado em suspeita”, constante do precedente transcrito, não deve ser lida como autorização para pronúncia fundada em suspeita simples, mas como fórmula jurisprudencial alusiva ao standard menos intenso exigido nessa etapa processual em comparação com a sentença condenatória.

Em outras palavras, a pronúncia continua subordinada à existência de indícios suficientes, e foi sob essa premissa que o acórdão embargado manteve a decisão recorrida.

Quanto à alegada omissão sobre as qualificadoras, a insurgência procede.

As razões do recurso em sentido estrito de José Maria efetivamente postularam, de forma subsidiária, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O acórdão embargado, entretanto, não enfrentou expressamente esse capítulo recursal.

Suprindo a omissão, consigno que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, destituídas de qualquer apoio nos autos, ou absolutamente incompatíveis com a narrativa acusatória.

No caso, não se vislumbra manifesta improcedência apta ao decote.

A qualificadora do motivo torpe foi vinculada, na imputação, à alegada ordem de execução decorrente da saída da vítima do grupo criminoso ligado a José Maria e da disputa pelo controle do tráfico na região.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi relacionada à dinâmica do ataque, em que os executores teriam surpreendido a vítima em via pública, mediante aproximação em motocicleta e disparos repentinos.

Embora a defesa questione a suficiência e a individualização desses elementos quanto ao embargante, a matéria, nas circunstâncias dos autos, demanda exame aprofundado da versão acusatória e da aderência subjetiva das qualificadoras, providência que se revela incompatível com a cognição sumária própria da pronúncia.

Por essa razão, mantêm-se as qualificadoras, a serem submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

Resta examinar a alegada omissão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Também aqui assiste razão ao embargante no plano integrativo, pois a matéria foi devolvida no recurso em sentido estrito e não recebeu enfrentamento específico no acórdão.

Suprindo a omissão, consigno que o pleito não comporta acolhimento.

A decisão de pronúncia manteve a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do fato, praticado mediante disparos de arma de fogo, em contexto de disputa armada entre grupos rivais, a imputação de crime de mando ligada à estrutura criminosa voltada ao tráfico de drogas e a periculosidade concreta extraída do modo de execução delitiva.

A despeito da impugnação defensiva, não se identifica ausência absoluta de fundamentação apta a justificar a revogação da prisão nesta sede. Ademais, consideradas as circunstâncias concretas já valoradas, as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, ao menos por ora, para neutralizar o risco à ordem pública.

Logo, a omissão deve ser suprida para rejeitar, expressamente, o pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas.

Feitos esses esclarecimentos, cumpre assentar que os vícios reconhecidos não alteram a conclusão de mérito adotada no julgamento anterior.

A contradição relativa à indevida menção à suposta compatibilidade do depoimento judicial da vítima deve ser corrigida. As omissões quanto aos elementos judicializados, às qualificadoras e à prisão preventiva devem ser supridas.

Nada disso, porém, impõe modificação do resultado, pois subsiste a compreensão de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e participação para submissão do embargante ao Tribunal do Júri.

Quanto ao pedido de prequestionamento, dou por enfrentados, nos limites desta decisão, os arts. 155, 413, 312, 315 e 319 do Código de Processo Penal, além do art. 93, IX, da Constituição da República, sem acolhimento de tese diversa daquela expressamente fundamentada neste voto.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição e suprir as omissões apontadas, nos termos da fundamentação, mantendo, no mais, íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)